Tribunal: TJDFT
Processo: 0720420-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DA LEI 9.503/1997 - CTB. ENTREGAR A DIREÇÃO À PESSOA NÃO HABILITADA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. O fato relevante. Assevera o apelante atipicidade da conduta, pois não foram produzidas provas capazes de viabilizar o juízo de certeza quanto ao dolo do réu de entregar a condução de veículo à pessoa inabilitada. Relata que o ônus da prova é do Ministério Público e que, no caso concreto, há insuficiência de provas acerca da autoria e da materialidade. Por fim, requer sua absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste (i) na análise da tipicidade da conduta do réu, em razão da alegada ausência de dolo; (ii) em verificar a suficiência de provas para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O delito do art. 310 do CTB consiste em “permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança”. O referido tipo penal é um crime de perigo abstrato que prescinde da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução de veículo (súmula 575 do STJ).
5. Extrai-se dos autos a voluntariedade do empréstimo do veículo pelo apelante à condutora apontada. Ressalte-se que, como bem como bem delineado pelo Magistrado sentenciante, a referida condutora é esposa do apelante, razão pela qual o réu tem conhecimento da inabilitação dela para dirigir. Ademais, ainda que tivesse efetuado o empréstimo de seu veículo a um terceiro, imprescindível destacar que é dever da pessoa que empresta o veículo verificar se o condutor possui a devida habilitação para dirigir, sob pena de assumir o risco de cometer o crime previsto no Código de Trânsito.
6. A confissão extrajudicial de ID 68070217, pág. 7, mesmo que não confirmada em juízo, em razão da ausência do réu aos autos, apesar de devidamente intimado, constitui um meio de prova válido para sustentar a condenação, porquanto é corroborada pela declaração do policial militar RICHARD DA CUNHA. Precedente: acórdão TJDFT n. 1949210. Nesse contexto, entende-se que a materialidade e a autoria estão cabalmente demonstradas por meio do Boletim de Ocorrência n. 7.528//2021-0 da 23o DP, como também pelo depoimento do policial militar ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. Portanto, resta evidente a materialidade e a autoria do crime, não havendo de se falar em insuficiência probatória ou ausência de dolo na conduta do apelante, porquanto está presente o dolo genérico exigido pelo tipo. Precedentes desta Turma Recursal: acórdãos n. 1915965 e 1908306.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação não provida. Sentença mantida.
9. Sem custas e honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 310.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 575, Terceira seção, j. 22.6.2016;
TJDFT, Acórdão 1949210, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 28.11.2024;
TJDFT, Acórdão 1915965, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 2.9.2024;
TJDFT, Acórdão 1908306, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 19.8.2024.